Tribunal: TJDFT
Processo: 0713604-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0713604-15.2023.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) D E S P A C H O Trata-se de agravo interno interposto por S. A. F. N. contra decisão que indeferiu pedido de concessão de efeito suspensivo recursal (ID 45855074). Nos termos do art. 1.021, § 2o do Código de Processo Civil - CPC, intime-se a agravada para apresentar contrarrazões. Após, ao Ministério Público. Brasília-DF, 25 de maio de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator